Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESÍDIA. IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEMA 872, STJ.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte teve ampla oportunidade para impugnar os documentos juntados em réplica, mas não o fez.
2. O embargado será responsável pela verba sucumbencial na hipótese de “apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (STJ, REsp 1452840/SP - Tema 872).
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.